Tribunal: TJSP
Processo: 1028402-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis. Nulidade da citação. Não ocorrência. Incidência do artigo 248, § 4o, CPC. Funcionário do condomínio que recebeu a citação sem ofertar recusa. Citação válida. Imóvel comum. Indenização pelo uso exclusivo na forma de aluguéis. Valor de locação que não foi infirmado. Arbitramento corretamente estabelecido. Indenização na forma de aluguéis

Ementa:
Ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis. Nulidade da citação. Não ocorrência. Incidência do artigo 248, § 4o, CPC. Funcionário do condomínio que recebeu a citação sem ofertar recusa. Citação válida. Imóvel comum. Indenização pelo uso exclusivo na forma de aluguéis. Valor de locação que não foi infirmado. Arbitramento corretamente estabelecido. Indenização na forma de aluguéis que tem seu marco inicial com a citação (artigo 240 do CPC). Jurisprudência desta C. Câmara. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual ora concedida à Ré. Recurso não provido.